Tribunal: TJES
Processo: 5032399-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032399-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA NAGEL FAUSTINI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032399-48.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A

Recorrid
o:
ANGELA MARIA NAGEL FAUSTINI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO INCLUIU A VENDA DE PRODUTO DIVERSO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO; B) CONDENAR A PARTE REQUERIDA A RESTITUIR A QUANTIA DESCONTADA, NO VALOR DE R$1.428,80, JÁ EM DOBRO. C) CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR À AUTORA O MONTANTE DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO NO QUAL PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO EM SÍNTESE QUE A AUTORA REALIZOU O SAQUE ANTECIPADO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, HAVENDO CONCORDÂNCIA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ADUZ QUE INEXISTE MÁ FÉ A FIM DE JUSTIFICAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. POSTULA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DA CONCLUSÃO:
A AÇÃO VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE HOUVE A QUITAÇÃO TOTAL POR PARTE DA AUTORA TRÊS MESES APÓS A AQUISIÇÃO. TODAVIA, A PARTE RÉ REALIZOU, UNILATERALMENTE, O EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E NÃO DE SIMPLES EMPRÉSTIMO COMO PRETENDIDO.

APÓS ANÁLISE DA FATURAS QUE ACOMPANHAM A CONTESTAÇÃO, PERCEBE-SE QUE A RECORRIDA NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEMPRE ARCANDO, APENAS, COM O VALOR MÍNIMO, DESCONTADO DE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, COM INCIDÊNCIA DE JUROS ROTATIVOS, POR TODOS OS MESES, TORNANDO PRATICAMENTE INVIÁVEL A SUA QUITAÇÃO.

O E. TJES, EM SITUAÇÕES SEMELHANTES ENVOLVENDO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TEM SE POSICIONADO NO SENTIDO DE QUE TAL OPERAÇÃO, EM GRANDE PARTE DAS VEZES, NÃO REPRESENTA A VERDADEIRA INTENÇÃO DO CONTRATANTE, QUE É A DE APENAS OBTER UM EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA, PACIFICAMENTE MENOS ONEROSO. ENTENDO QUE RESTOU CONFIGURADA A FALHA DE TRANSPARÊNCIA E NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DE TER SIDO DESVIRTUADA A REAL INTENÇÃO CONTRATUAL DA CONSUMIDORA PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, MOSTRANDO-SE INVÁLIDA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), A QUAL AINDA, CONFIGURA VENDA CASADA, VEDADA PELO ART. 39, I DO CDC.

SITUAÇÃO QUE CONFIGURA INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ARBITRADA NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE ACORDO COM O ART. 42, DO CDC. AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
CONDENAÇÃO
DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)